Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EXEQUENTE contra a decisão proferida nos autos 0702243-80.2023.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, na qual foi indeferido o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do Executado (ID 213768826).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65350946). Preparo recolhido (ID 65350958)
3. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a execução tramita desde 2023, inexistindo interesse do devedor em quitar a dívida apesar de ocupar cargo público. Alega que é possível a penhora salarial e que o indeferimento da medida acarretará uma situação de inadimplemento permanente do agravado. Pugna pelo deferimento da penhora de 10% dos rendimentos do agravado. Subsidiariamente, requer a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda.4. Sem contrarrazões (ID 66379180).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determina se é possível a penhora de verba salarial.
III. Razões de decidir
6. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
7. "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
8. No caso, compulsando os autos originais, verifica-se que foram realizadas várias diligências de penhora Sisbajud (ID 173218594, 183221851 e 192505363), mandado de penhora (ID 175907770 e 178053924), Renajud (ID 176135783). A despeito da penhora realizada via Sisbajud (ID 213251377) resta um saldo remanescente de R$3.614,84 (ID 215447063).
9. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser deferido o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do Executado.
10. Neste sentido o precedente desta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1380267. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ainda que os valores não excedam a 50 salários mínimos (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023). 3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal e determinar: a) o desbloqueio das verbas de caráter salarial da Agravante que superem o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF; e b) que eventuais penhoras no salário da devedora sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (Acórdão 1915956, 0701694-20.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo conhecido e provido para determinar a penhora no salário do devedor no limite de 10% (dez por cento) dos rendimentos, após os desconto do INSS e IRRF.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), é possível a penhora de percentual 10% (dez por cento) do salário recebido pelo devedor, após os descontos referentes aos INSS e IRFF".